Tribunal: TJDFT
Processo: 0722588-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSUBSISTÊNCIA. VALOR DO DÉBITO ATUALIZADO. PLANILHA APRESENTADA PELA PARTE AGRAVANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
"Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Agravo interno prejudicado.
"A multa aludida no art. 1.021, §4.o, do CPC/2015, não se aplica em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente infundadas (AgInt no AREsp no 1.173.359/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 12/3/2018)” (EDcl no AgInt no REsp 1748207/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 11/12/2019).
"Não se vislumbra nos autos a prática de conduta que caracterize litigância de má-fé por parte da apelante, porquanto apenas exerceu seu direito de recorrer, nos termos do art. 1.009 e seguintes do CPC. A má-fé não se presume, sendo exigível, para sua caracterização, prova adequada e pertinente do dolo, o que não ocorreu na hipótese” (Acórdão 1189292, 00034845820178070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
Hipótese em que, a despeito de o MM. Juiz a quo ter fixado honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, na planilha apresentada pela exequente, ora agravante, foram incluídos honorários de 20% sob a alegação de que havia previsão contratual nesse sentido. 4.1. Se o valor da penhora assegurado pelo Juízo mostra-se suficiente para satisfazer a totalidade do débito (principal + acessórios), inclusive honorários que foram arbitrados pelo Juízo em 10% (dez por cento) em consonância com o disposto no art. 827 do CPC, decisão agravada que deve ser mantida.
Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.